Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-20.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. CRITÉRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de furto simples (art. 155, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta é materialmente atípica em razão do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a fração utilizada na primeira fase da dosimetria deve ser revista em favor da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
4. A reincidência da apelante e a reiteração delitiva demonstram elevada reprovabilidade do comportamento, o que inviabiliza o reconhecimento da insignificância.
5. O valor dos bens furtados (R$ 405,74) corresponde a cerca de 30% do salário-mínimo vigente à época (R$ 1.412,00), superando o limite de 10% adotado pela jurisprudência, o que afasta a atipicidade material.
6. A restituição dos bens não afasta a tipicidade, por não eliminar a lesão ao bem jurídico patrimônio.
7. Quanto à dosimetria, o art. 59 do CP não impõe critério matemático rígido, cabendo ao magistrado aplicar percentual proporcional e razoável.
8. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se mais adequado e proporcional do que o critério de 1/6 sobre a pena mínima, evitando distorções e assegurando a individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, § 2o, “b” e § 3o, 44, 77 e 155, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.10.2021; TJDFT, Acórdão n. 1738130, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, PJe 09.08.2023.